Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701782-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o apelante no prazo de 10(dez) dias sobre a proposta de ACORDO feito pela Apelada, com as suas ressalvas considerando que a composição da lide neste momento num Juízo perfunctório mostra-se melhor no atendimento do interesse de ambas as partes. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator